Tribunal: TJDFT
Processo: 0715110-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-MORADIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. COMPLEMENTO DE SOLDO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. VERBAS NÃO ESPECIFICADAS COMO REMUNERAÇÃO. ARTIGOS 1o, DA LEI No 10.486/2002, E 53, DA LEI No 7.289/1984. NATUREZA INDENIZATÓRIA OU ABONATÓRIA. CARÁTER TEMPORÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por policial militar da PMDF. O impetrante buscava a inclusão dos valores referentes ao auxílio-moradia, ao auxílio-alimentação e ao complemento de soldo na base de cálculo da gratificação natalina, com efeitos retroativos. A sentença considerou ausente o direito líquido e certo, por se tratar de verbas de caráter não remuneratório permanente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em saber se o auxílio moradia, a etapa alimentação e o complemento de soldo auferidos por policial militar do Distrito Federal deve compor a base de cálculo da gratificação natalina.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 9o do Decreto-Lei no 2.317/1986, a base de cálculo da gratificação natalina corresponde ao vencimento ou soldo e às vantagens de caráter permanente, excluindo verbas indenizatórias ou de natureza transitória.
4. Os auxílios moradia e alimentação, conforme arts. 2o e 3o da Lei no 10.486/2002, são direitos pecuniários mensais com finalidade de reembolso de despesas, possuindo caráter indenizatório e temporário, não compondo a remuneração nos termos legais.
5. O complemento de soldo, previsto no art. 31 da Lei no 10.486/2002, consiste em valor destinado exclusivamente a garantir o recebimento do salário mínimo e tem natureza de abono, conforme interpretação da Súmula Vinculante no 15 do STF, não sendo passível de integrar o cálculo da gratificação natalina.
6. A ausência de demonstração de violação concreta e imediata a direito subjetivo do impetrante confirma a inexistência de direito líquido e certo, o que impõe a denegação da segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. Os auxílios moradia e alimentação não integram a base de cálculo da gratificação natalina dos policiais militares do Distrito Federal, por possuírem natureza indenizatória e não serem considerados vantagens permanentes."; "2. O complemento de soldo possui natureza de abono, destinado a garantir o pagamento do salário mínimo, e, por isso, também não integra a base de cálculo da gratificação natalina."; "3. A concessão de mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, não caracterizada quando a pretensão depende de interpretação extensiva ou controvérsia fático-jurídica.".
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Decreto-Lei no 2.317/1986, art. 9o; Lei no 10.486/2002, arts. 1o, 2o, 3o e 31; Lei no 7.289/1984, art. 53.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 15; TJDFT, Acórdão 1949968, 0701808-36.2024.8.07.0018, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1927624, 0701853-40.2024.8.07.0018, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 1888587, 0704183-44.2023.8.07.0018, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 04/07/2024.